Tribunal: TJES
Processo: 0042052-28.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042052-28.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POLNEI DIAS RIBEIRO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR MUNICÍPIO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO COBRADO. DECISÃO QUE IMPÕE ÔNUS SUCUMBENCIAIS INTEGRAIS À PARTE REQUERIDA. PEDIDO DE REFORMA PARA RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra ARTESANATOS ARTE BAHIA LTDA, reconhecendo a prescrição dos débitos anteriores a 30.12.2006 e mantendo a exigibilidade das parcelas posteriores. A sentença impôs integralmente os ônus sucumbenciais à parte requerida. Os recorrentes, patronos da parte requerida, sustentam a ocorrência de sucumbência recíproca diante do decaimento substancial do Município, e requerem a redistribuição proporcional dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença deve ser reformada para reconhecer a sucumbência recíproca, com redistribuição proporcional dos honorários sucumbenciais entre as partes, à luz do decaimento expressivo do Município após o reconhecimento da prescrição de grande parte do valor cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da prescrição de aproximadamente 75% e 83% dos valores cobrados em dois contratos de locação comercial distintos demonstra decaimento substancial do município autor, inviabilizando o enquadramento da hipótese como sucumbência mínima nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em hipóteses de sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida

5. A parcial procedência do pedido do Município, com afastamento da maior parte do crédito inicialmente postulado, impõe a condenação recíproca das partes ao pagamento de honorários advocatícios, com base de cálculo ajustada ao benefício econômico obtido por cada litigante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Havendo reconhecimento de prescrição sobre parcela substancial do crédito cobrado, caracteriza-se sucumbência recíproca, ainda que o pedido remanescente seja acolhido.

2. A distribuição dos honorários advocatícios deve observar o benefício econômico obtido por cada parte, conforme orientação do STJ e do art. 85, § 2º e § 3º, do CPC.

3. A aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC pressupõe sucumbência mínima, o que não ocorre em caso de decaimento majoritário da pretensão autoral.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 86, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1500280/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 13.02.2023, DJe 22.02.2023; TJES, Apelação Cível nº 0035550-64.2014.8.08.0035, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por GERALDO VIEIRA SIMÕES FILHO e POLNEI DIAS RIBEIRO contra a sentença de fls. 172/173 (id. 10190206), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em desfavor de ARTESANATOS ARTES BAHIA LTDA, na qual o juízo
a quo
julgou o pedido parcialmente procedente, reconhecendo a prescrição das cobranças anteriores a 30.12.2006 e mantendo a exigibilidade apenas das parcelas posteriores, com imposição integral dos ônus sucumbenciais à parte requerida.

Nas razões recursais de id. 10190212, os apelantes sustentam, em síntese, que
a)
o recurso versa sobre verba honorária de titularidade autônoma dos patronos;
b)
houve sucumbência recíproca, pois a pretensão do Município foi acolhida apenas em pequena parte, diante do reconhecimento da prescrição sobre a maior parcela do período cobrado;
c)
por consequência, deve ser reformada a sentença para redistribuir honorários, com condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais proporcionais.

Contrarrazões apresentadas no id. 10190214, pugnando pelo não provimento do recurso.

Após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (id. 15310945), recolhimento do preparo recursal no id. 15965151.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0042052-28.2009.8.08.0024
Apelante:
GERALDO VIEIRA SIMÕES FILHO e POLNEI DIAS RIBEIRO
Apelado
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a existência ou não de sucumbência recíproca em razão do expressivo decaimento do Município autor, com a consequente redistribuição de custas e honorários.

No caso, a ação de cobrança originária versa sobre aluguéis inadimplidos relativos a dois contratos de locação firmados entre o Município de Vitória e Artesanatos Arte Bahia Ltda: no primeiro, o Município cobrou parcelas vencidas referentes aos anos de 1998 a 2009; no segundo, de 1997 a 2009. Ocorre que a sentença reconheceu a prescrição de todas as cobranças anteriores a 30.12.2006, de sorte que, dos 11 e 12 anos de aluguéis vencidos e postulados, a depender do contrato de locação, a requerida foi condenada ao pagamento de apenas 3 anos (2006 a 2009).

Em valores demonstrados pelo próprio Município à época, do total histórico de R$ 140.418,34 (cento e quarenta mil quatrocentos e dezoito reais e trinta e quatro reais) referente ao primeiro contrato (fls. 15/18 dos autos físicos - id. 10190206), reputou-se prescrito o equivalente, também em valores históricos, a R$ 106.094,28 (cento e seis mil, noventa e quatro reais e vinte e oito centavos); e, do total de R$ 269.742,14 (duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e dois e quatorze centavos) do segundo contrato, prescreveu-se o equivalente a R$ 224.124,20 (duzentos e vinte e quatro mil, cento e vinte e quatro reais e vinte centavos).

Isto é, aproximadamente 75% e 83% dos débitos cobrados, respectivamente, foram afastados por prescrição, perfazendo proveito econômico para a parte requerida de R$ 330.218,48, correspondente à diferença entre o valor da causa (R$ 410.160,48) e o montante efetivamente exigível após o reconhecimento da prescrição.

Esse panorama evidencia que o Município decaiu de parcela substancial de sua pretensão, não sendo possível enquadrar a hipótese de sucumbência mínima a que alude o parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil. Ao reverso, a parcial procedência fundada em prescrição que alcança a maior parte do pedido conduz, por imperativo do art. 86 do Código de Processo Civil, ao reconhecimento da sucumbência recíproca, com distribuição proporcional das custas e dos honorários sucumbenciais.

Quanto à base de cálculo dos honorários, registra-se, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na vigência do Código de Processo Civil, havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação, e os devidos ao advogado do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida, entendimento para o qual deve ser inserida a referência jurisprudencial pertinente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. CONDENAÇÃO EM VALOR MENSURÁVEL. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO RÉU IGUALMENTE CALCULÁVEL. 1.
Na vigência do CPC/2015, havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida.
2 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1500280 PR 2019/0132448-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023)

Ademais, na valoração do ônus de sucumbência, deve-se atentar não só ao aspecto quantitativo dos pedidos, mas também seu aspecto qualitativo, de modo proporcional ao decaimento dos pleitos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ALIENANTE E ADQUIRENTE . ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO CTN. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CRITÉRIOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O decisum recorrido não trata de pronunciamento judicial que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas sim de sentença que resolve o mérito dos embargos à execução. Assim, é cabível o recurso de apelação . Preliminar rejeitada. 2. Nos termos da jurisprudência já consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a alienação de bem imóvel não isenta o alienante de ser responsabilizado solidariamente, pelo Fisco, da cobrança de tributos reais em que o fato gerador se concretizou à época em que este (alienante) era proprietário da coisa (REsp 1319319/RS, DJe 24/10/2013). 3 . Na hipótese, por se tratar de responsabilidade solidária, é facultado ao Município direcionar a execução contra o alienante ou o adquirente, inexistindo ilegalidade do Fisco Municipal ao fazer tal escolha. 4.
A sucumbência recíproca deve levar em conta não só a quantidade de pedidos acolhidos, mas também a relevância destes para o litígio
. 5 . No caso vertente, muito embora a maior parte dos pedidos tenham sido rejeitados,
aqueles que foram acolhidos representam expressiva parte da causa, razão pela qual não se há de cogitar em sucumbência mínima do apelado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0035550-64.2014.8.08.0035, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, j. 16/05/2023)

Assim, reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se reformar a sentença para condenar ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais, ajustando-se a respectiva base de cálculo ao benefício econômico obtido por cada litigante.

De um lado, a parte requerida, vencida quanto ao período não prescrito, deve suportar honorários em favor do patrono do autor, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, devidamente atualizado.

De outro, o Município, vencido quanto à parcela prescrita, deve suportar honorários em favor dos patronos da requerida sobre o proveito econômico por esta auferido, consistente na diferença entre o valor da causa e o valor da condenação, devidamente atualizados, observando-se, por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública, o disposto no §3º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
dou provimento
para reconhecer a sucumbência recíproca e condenar as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais, ajustar a base de cálculo dos honorários consoante o benefício econômico obtido por cada parte, de forma que a parte requerida seja condenada ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor de sua condenação e a parte autora seja condenada ao pagamento de honorários sobre o proveito econômico obtido pela parte requerida, qual seja, a diferença entre o valor da causa e o valor da condenação, devidamente atualizados, observado o escalonamento previsto no § 3º do art. 85 do CPC e o percentual mínimo previsto em seus incisos.

É como voto.